Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-67.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022066-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO GARCIA RAMOS - CPF: 482.056.721-72 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA SILVA RAMOS (VÍTIMA), MARCIA SILVA RAMOS - CPF: 837.048.091-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
VISADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
. REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AO TIPO PENAL.

ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APELO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
culpabilidade
e
motivos do crime
– foram depreciadas na 1ª fase da pena mediante fundamentação inidônea, não há outro caminho, a não ser neutralizá-las, redimensionando a pena para o mínimo legal.

2.
A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Inteligência do Enunciado nº. 12, TJMT).

3.
Uma vez que o delito foi praticado
sem nenhum motivo aparente, não há que se falar na depreciação da vetorial motivos do crime, já que para tanto,
exige-se a
indicação de elementos concretos
capazes de estimular a conduta delituosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agnaldo Garcia Ramos
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, pelo crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações familiares

(art. 129, §9º do CP), à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
R$ 1.000,00
a título de
reparação de danos

morais e materiais
causados pela infração (ID 149564926
).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a
redução da pena basilar
para o
mínimo legal,
diante da
fundamentação inidônea
utilizada pelo magistrado para depreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam
culpabilidade
e
motivos do crime

(ID
149564945).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
149564949
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (ID
152785161
), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
Apelação criminal
: Lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1) Busca-se a redução da pena-base no mínimo legal, face a ausência de fundamentação idônea acerca do juízo de valor negativo quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos vetores culpabilidade e motivos do crime –
Admissibilidade
–
In casu,
na primeira fase de fixação da reprimenda, o fundamento empregado pela Julgadora Solitária é inidôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade, já que a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se conforme este entendimento constitui a culpabilidade como elementar do tipo penal (STJ - HC 66.238/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1234 RT vol. 871, p. 523). De igual forma, o fato de o apelante ter praticado o delito sem motivo, não é motivo idôneo para macular os motivos do crime, sendo, portanto, inservível para negativação de tal vetor –
Pelo provimento do apelo manejado, com o fito de que a reprimenda basilar seja redimensionada ao mínimo legal
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 27.9.2020,
Agnaldo Garcia Ramos,
em via pública e, posteriormente,
na residência localizada na Alameda Etelvina Marques, nº. 1297, Bairro Conjunto São José III, em Rondonópolis/MT,
ofendeu a integridade corporal
da sua companheira
Márcia Silva Ramos
causando-lhe
escoriação linear na região carotidiana direita, conforme descrito no Laudo de exame de corpo de delito (ID 149565681).

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
pela prática do delito descrito no art. 129, §9º do CP.

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular
condenou

Agnaldo

pelo crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações familiares

(art. 129, §9º do CP), à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
R$ 1.000,00
a título de
reparação de danos

morais e materiais
causados pela infração
.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto o que não foram objeto de recurso pela Defesa, assim, ultrapasso esse ponto e passo a análise da tese vertida.

Nesta instância, a Defesa pleiteou a
redução da penas-base
para o
mínimo legal,
uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
culpabilidade
e
motivos do crime
– foram negativadas mediante fundamentação inidônea
.

Para isso, a Defesa sustenta que, com relação à depreciação da circunstância judicial da
culpabilidade
ocorreu o temeroso
bis in idem,
uma vez que o

art. 59,
caput,
do CP, não se refere à referida circunstância
como “substrato do crime, mas sim a um juízo de desvalor maior que o comum que se possa realizar sobre a conduta do agente”
(ID

149564945
–
fl. 3).

Quanto aos
motivos do crime
alega que, a fundamentação utilizada pelo magistrado para aumentar a pena-base é injusta, e que também, ocorreu
em bis in idem “pois, se injusto não fosse, como dito, crime não haveria”
(ID

149564945
–
fl. 4).

Em atenta análise dos autos, verifico que o Juízo singular ao aplicar a pena-base quanto ao delito na espécie -
Lesão Corporal no âmbito das relações familiares -,
negativou a
culpabilidade do agente
e os
motivos do crime
, no patamar de
1 mês de detenção
, mediante os seguintes termos (ID
149564926):

“I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos

antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III
– Em relação à
conduta social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV
– No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V
- As
circunstâncias e consequências

são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao

comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, especialmente por tratar-se de crime cometido contra duas vítimas
, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
”.
sic (Sublinhei).

Quanto à

culpabilidade
,
pelo que noto, a fundamentação utilizada pelo Juiz
a quo
, de fato, revela-se inidônea para tanto, pois inerente ao próprio tipo penal.

Isso porque, com relação à referida moduladora
,

já está firmado nesta Corte de Justiça o entendimento de que a consciência da ilicitude e nem mesmo as exigibilidades de conduta diversa podem ser consideradas em desfavor do acusado, valendo transcrever o
Enunciado n. 12 deste TJMT
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliás, trago julgado deste E. TJMT sobre o tema:

“(...) O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base (...)”. (N.U 0016935-78.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE
08/07/2022
).

Acresça-se ainda, que, consoante Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT, as “
elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Desse modo, p
elos fundamentos acima expostos,
afasto
a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
valorada negativamente na
primeira fase
da dosimetria da pena
.

Quanto ao vetor
motivos do crime,

vejo que o fundamento para a depreciação também se revela inadequado, pois, o fato de o apelante ter cometido o crime “
sem nenhum motivo aparente
”.

Aliás, sobre o tema, assevera
Fernando Capez,
em Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 2014, 5ª Ed., pg.145 que, os motivos do crime

são
“os precedentes psicológicos propulsores da conduta”.

Com efeito, entendo que a indigitada vetorial também deve ser afastada tendo em vista que a fundamentação utilizada pelo sentenciante encontra-se inidônea, já que para a depreciação na hipótese, deve existir a indicação de elementos concretos capazes de estimular a conduta delituosa do agente criminoso, o que não ocorreu no caso, já que o sentenciante consignou no
decisum
que não houve “
nenhum motivo aparente
” para a prática do delito.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado recentíssimo desta Corte de Justiça:

“(...) Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta (...)”. (N.U 0004242-60.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Dito isso, ei por bem extirpar as moduladoras da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
da 1ª fase da pena, porquanto inidôneas, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante:

Agnaldo Garcia Ramos

Delito:
Lesão Corporal no âmbito das relações familiares

(art. 129, §9º do CP) -
Pena - detenção de 3 meses a 3 anos.

Na primeira fase da pena, neutralizadas neste Voto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam:
culpabilidade
e
motivos do crime
estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja,
3 meses de detenção
.

Na segunda fase da pena, à míngua de atenuantes e agravantes, mantenho o patamar de
3 meses de detenção.

Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a r
eprimenda definitiva em 3 meses de detenção.

Mantenho o regime inicial
aberto,
consoante os termos do art. 33,
“c”
, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, I, CP, bem como à Súmula 588 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou

provimento
ao apelo

para neutralizar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) ora depreciadas na 1ª fase da pena e, fixar a
pena definitiva
do apelante
Agnaldo Garcia Ramos

para
3 meses de detenção, mantido o regime aberto
.

Comunique-se o Juízo das Execuções, com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023